Tribunal: TJMT
Processo: 1009456-50.2023.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009456-50.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALLACE SOARES DA SILVA - CPF: 054.795.951-64 (RECORRENTE), INACIO CARDINS PEREIRA - CPF: 028.917.011-78 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO OLIARI BIANCHI - CPF: 046.737.150-47 (RECORRIDO), PIETRO TOALDO DAL FORNO - CPF: 011.796.430-11 (ADVOGADO), BIANCHI TRANSPORTES LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.315.117/0001-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU-LHE PROVIMENTO. RECURSO DO RECLAMADO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009456-50.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1009456-50.2023.8.11.0007

Recorrente/Recorrido:

Luiz Otavio Oliari Bianchi

Recorrente/Recorrido:
Wallace Soares da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados cíveis interpostos por Wallace Soares da Silva, autor, e Luiz Otavio Oliari Bianchi, requerido, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A sentença condenou o requerido ao pagamento de danos materiais e indeferiu os pedidos de indenização por danos estéticos e morais. O autor recorre requerendo a anulação da sentença para realização de audiência de instrução, e o requerido busca a improcedência total da ação, alegando ausência de comprovação da propriedade da motocicleta e dos prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução solicitada por ambas as partes; (ii) avaliar se é cabível a improcedência total da demanda por ausência de comprovação dos danos alegados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de realização da audiência de instrução, expressamente requerida por ambas as partes, caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que impediu a produção de prova oral relevante para a adequada solução do litígio.

4.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que o indeferimento da prova testemunhal e o julgamento antecipado da lide, sem justificativa plausível diante da controvérsia fática, impõem a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.

O artigo 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, o que inclui a produção de prova oral em audiência de instrução.

6.

Com a anulação da sentença, resta prejudicado o exame do recurso do requerido quanto ao mérito da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada. Recurso do autor provido. Recurso do requerido prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência de instrução, quando requerida por ambas as partes, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2.

O juízo não pode julgar antecipadamente a lide quando a controvérsia envolve fatos que demandam prova oral para sua elucidação.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 369; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Recurso Inominado n. 1060614-65.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.11.2024, DJE 18.11.2024;
TJMT, Recurso Inominado n. 1007396-88.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024, DJE 18.11.2024;
TJMT, Recurso Inominado n. 1071850-14.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.02.2025, DJE 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009456-50.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1009456-50.2023.8.11.0007

Recorrente/Recorrido:

Luiz Otavio Oliari Bianchi

Recorrente/Recorrido:
Wallace Soares da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Luiz Otavio Oliari Bianchi e
de

Wallace Soares da Silva.

Ação:
de Indenizatória por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Sentença
(Id. 290609897)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da inicial,
condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 3.365,00 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais), a título de danos materiais e indeferiu os pedidos de indenização por danos estéticos e morais.

Recurso Cível Inominado de Luiz Otavio Oliari Bianchi (Id. 290609899)
requer a reforma da sentença para serem julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que o autor não comprovou ser o proprietário da motocicleta e o desembolso do conserto.

Recurso Cível Inominado de Wallace Soares da Silva
(Id.

290609903
): busca a anulação da sentença para a realização de audiência de instrução, com posterior prolação de nova sentença que condene a parte requerida à integral indenização pelos prejuízos sofridos pela parte autora.

Contrarrazões Luiz Otavio Oliari Bianchi (Id. 290609905):
postula o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

Contrarrazões de Wallace Soares da Silva:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009456-50.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1009456-50.2023.8.11.0007

Recorrente/Recorrido:

Luiz Otavio Oliari Bianchi

Recorrente/Recorrido:
Wallace Soares da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais.

Por sua vez, o recurso inominado interposto pela parte autora busca a anulação da sentença para que seja realizada audiência de instrução.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Wallace Soares da Silva em face de Luiz Otavio Oliari Bianchi, em razão de acidente de trânsito.

Da narrativa dos fatos, o autor informa ser aluno do Instituto Federal de Mato Grosso e que, em 23/09/2023
, por volta das 17 horas, enquanto retornava da aula, trafegando pela rodovia MT-208, sentido Carlinda/Paranaíta/MT, foi surpreendido pela entrada repentina do requerido, que saía da Avenida Ariosto da Riva, ocasionando a colisão e resultando em prejuízos de ordem material, física e emocional.

Afirma que, em decorrência da colisão, foi arremessado e teve três dentes fraturados, cujo tratamento está avaliado em R$ 13.550,00 (treze mil, quinhentos e cinquenta reais). Relata, ainda, que sua motocicleta ficou danificada, sendo o conserto orçado em R$ 3.365,00 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais), além de danos em seu celular e notebook, os quais se tornaram totalmente inservíveis.

Alega que tentou por diversas vezes obter o ressarcimento dos prejuízos sofridos, sem êxito.

O requerido, por sua vez, sustenta que o autor trafegava sem Carteira Nacional de Habilitação, com veículo em situação irregular e em alta velocidade, atribuindo-lhe a responsabilidade pelos fatos.

Da análise dos autos, verifica-se que ambas as partes requereram a instrução do feito, por meio da produção de prova oral (Id.

290609894 e Id. 290608880), todavia, o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que as provas constantes dos autos seriam suficientes à solução da controvérsia.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E TRATAMENTO TRUCULENTO E DESUMANO RECEBIDO NAS DEPENDÊNCIAS DA
PARTE
RECLAMADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO
OPORTUNIZAÇÃO
À
PARTE

AUTORA
DE
PRODUZIR

PROVA

ORAL
–
PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator (N.U 1060614-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
DE TRANSITO. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA ORAL PRETENDIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1007396-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO LATERAL NO VEÍCULO DO AUTOR - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INDEFERIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A sentença deve ser anulada, com consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para designação da audiência de instrução e julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes litigantes. (N.U 1071850-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)2024)”

Verifica-se, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado contrariou a norma do artigo 369 do Código de Processo Civil, que assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para
ANULAR
a sentença, devendo o processo retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo requerido Luiz Otavio Oliari Bianchi.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e / ou dos honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025